Tribunal: TJSP
Processo: 1055994-87.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação monitória. Cheque. Procedência. Apelação. Inovação recursal da ré. Prática não admitida pelo nosso ordenamento jurídico. Limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação. Inteligência do art. 336 do CPC. Razões dissociadas, que destoam do conteúdo específico do decisum. Desconsideração dos termos da sentença. Exegese do artigo 1.010, II e III, do CPC. Conhecimento e

Ementa:
Ação monitória. Cheque. Procedência. Apelação. Inovação recursal da ré. Prática não admitida pelo nosso ordenamento jurídico. Limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação. Inteligência do art. 336 do CPC. Razões dissociadas, que destoam do conteúdo específico do decisum. Desconsideração dos termos da sentença. Exegese do artigo 1.010, II e III, do CPC. Conhecimento e julgamento, no entanto, de parte da irresignação recursal por versar matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício. Inépcia da petição inicial e eventual prescrição. Inocorrência. Litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça afastados. Recurso desprovido, na parte conhecida, com majoração da verba honorária.